Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM BORGES, ERIDA MENDES DE MORAIS e IRIS PESSIM BORGES contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT que nos autos da ação de imissão na posse PJe no 1001587-33.2019.8.11.0021 movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, determinando aos réus para que, voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, (art. 219, parágrafo único do CPC), desocupem o imóvel, conforme o art. 30 da Lei n. 9.514/1997.
Anota a agravante, em síntese, a nulidade do leilão extrajudicial uma vez que as agravantes, Iris Pessim Borges e Erida Mendes de Morais Pessim Borges, não foram notificadas pessoalmente tanto para pagamento quanto para o leilão do imóvel, como determina a lei (Artigo 27 da Lei no 9.514 de 20 de Novembro de 1997). Fala que a agravada tem agido com extrema inobservância de toda a legislação atinente ao caso, como notificações viciosas intentadas via edital. Alega que que a dívida vencida, por si só, não é bastante para caracterizar a mora do devedor fiduciante. Registra que o art. 26 da lei 9.514, impõe obrigatoriamente a constituição em mora do devedor fiduciante, o que atrai a incidência do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Assevera que as agravantes possuem endereço fixo, e não poderiam ser intimadas por Edital, nem poderiam ter sido comunicadas por correspondência da realização dos supostos leilões.
Nesses termos pede seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que de imediato, suspenda o mandado de imissão de posse, até final julgamento deste recurso.
Sucinto relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.
Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.
Nessas condições as discussões acerca da irregularidade na intimação da agravante, relativo ao leilão do imóvel e a irregularidade na constituição em mora dos agravantes, são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria. A natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pela agravante.
Logo, diante da averbação de arrematação e de consolidação da propriedade fiduciária, na matrícula do imóvel realizada nos autos (ID 22222745-original) deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =